Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA PELOS ESTUDOS. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECOMENDAÇÃO No 44/CNJ. INAPLICÁVEL. INTERNO QUE JÁ POSSUÍA O ENSINO SUPERIOR COMPLETO ANTES DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE DEDICAÇÃO DE HORAS DE ESTUDO PARA APROVAÇÃO EM NÍVEIS INFERIORES. AUSÊNCIA DE INCREMENTO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu já possuía o ensino superior completo antes da execução, logo, a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que visa obtenção dos ensinos fundamental e médio, é etapa educacional já superada pelo sentenciado, não implicando em horas de estudo a mais ou em aprimoramento de conhecimento que justifiquem a remição.
2. Recurso a que se nega provimento.